Tribunal: TJSP
Processo: 2225815-20.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Marcos Pimentel Tamassia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução fiscal – Exceção de pré-executividade – Alegação de ocorrência de prescrição intercorrente – Descabimento – Pedido de parcelamento que tem o condão de interromper a prescrição e de suspender seu curso durante o parcelamento – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000114481
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2225815-20.2019.8.26.0000, da Comarca de Leme, em que é agravante INDÚSTRIA
MANCINI S/A, é agravado ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ALIENDE
RIBEIRO (Presidente sem voto), VICENTE DE ABREU AMADEI E DANILO
PANIZZA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2225815-20.2019.8.26.0000 - Leme - VOTO No 10749 2/5
VOTO No 10749
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2225815-20.2019.8.26.0000
COMARCA: LEME
AGRAVANTE: INDÚSTRIA MANCINI S.A.
AGRAVADA: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Julgador de Primeiro Grau: Márcio Mendes Picolo
AGRAVO DE INSTRUMENTO Execução fiscal Exceção
de pré-executividade Alegação de ocorrência de prescrição
intercorrente Descabimento Pedido de parcelamento que
tem o condão de interromper a prescrição e de suspender seu
curso durante o parcelamento
DECISÃO MANTIDA

RECURSO DESPROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão
que, no bojo da ação de execução fiscal no 0009399-70.2003.8.26.0318, julgou
parcialmente procedente a exceção de pré-executividade para afastar a aplicação dos juros
com base na Lei Estadual no 13.918/09, de modo a incidir a Taxa SELIC, bem como para
afastar a prescrição.
Narra a agravante, em síntese, que se trata de execução fiscal
em que os fatos geradores ocorreram em 1994, e que, em 1996, foram incluídos em
parcelamento, cujo pagamento se deu até 19/03/1998, com o inadimplemento das parcelas.
Assim, argui que, considerando o prazo de 30 dias para regularização do débito, a partir de
20/05/1998, iniciou-se o prazo prescricional quinquenal para o ajuizamento da execução
fiscal, que ocorreu apenas em 16/07/2003, mais de cinco anos após o termo inicial, de
modo que se operou a prescrição. Aduz que o Superior Tribunal de Justiça já firmou
entendimento no sentido de que o termo inicial da prescrição é o momento de
inadimplemento das parcelas, não sendo necessária a exclusão por comunicação formal ou
mesmo por notificação de pagamento. Noticia que o Juízo a quo entendeu que não teria
ocorrido a prescrição, pois a agravante, após a rescisão do parcelamento, manifestou-se no
procedimento administrativo visando à continuidade do pagamento do débito fiscal, como
ato inequívoco de reconhecimento do débito, de modo que haveria interrupção do prazo
prescricional, com o que não concorda a agravante. Sustenta que, se assim fosse, o marco
inicial para fins prescricionais seria o reparcelamento do débito, que ocorreu em 1997.
Desta forma, aduz que a Certidão de Dívida Ativa carece de certeza, liquidez e
exigibilidade, tornando-se nula. Por fim, revela que o imóvel penhorado na origem foi
levado a leilão, o qual deve ser suspenso, pelas razões acima expostas.
Requereu a antecipação da tutela recursal para que seja
suspensa a realização de hasta pública, confirmando-se ao final, com o provimento do
recurso e a reforma da decisão recorrida, extinguindo-se a execução fiscal originária.
Subsidiariamente, requereu o sobrestamento do feito até o julgamento do Agravo de
Instrumento no 2087564-22.2019.8.26.0000. Ao final, requereu o provimento do recurso
para a extinção da execução fiscal.
Efeito suspensivo indeferido (fls. 495/498).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2225815-20.2019.8.26.0000 - Leme - VOTO No 10749 3/5
A agravante manifestou oposição ao julgamento virtual (fl.
501).
Foram rejeitados os embargos de declaração opostos em face
da decisão de fls. 495/498 (fls. 505/506).
Não houve apresentação de contraminuta (fl. 511).
É o relatório. Decido.
A r. decisão deve ser mantida.
Isso porque foi decidido o seguinte no Agravo de
Instrumento no 2087564-22.2019.8.26.0000, entre as mesmas partes, com objeto idêntico
ao presente:
O exame dos autos revela que a agravante aderiu a parcelamento
de débito fiscal, que recebeu o no 002.747.102, quando foram
quitadas 10 (dez) parcelas, conforme se observa de fl. 418, sendo
a última paga em 19/03/1998. Em consequência, a Administração
Tributária expediu notificação à agravante para o pagamento das
parcelas remanescentes do aludido parcelamento, sob pena de
inscrição em dívida ativa (fl. 421). Em 2001, ao que depreende da
documentação acostada a fls. 431 e seguintes, a agravante
efetuou pedido de reparcelamento do débito fiscal, com a seguinte
resposta da Administração: “O pedido de reparcelamento,
solicitado pelo interessado, somente poderá ser efetuado mediante
Decreto específico que o regulamente.”
Com efeito, ante o pedido de parcelamento do débito fiscal feito
pela agravante junto à Administração Tributária, na forma do
artigo 174, parágrafo único, inciso IV, do Código Tributário
Nacional, interrompeu-se o prazo prescricional quinquenal para o
ajuizamento da ação executiva fiscal, conforme ensinamento de
Hugo de Brito Machado, que distingue o efeito jurídico entre o
pedido e a concessão de parcelamento:
“Os efeitos do pedido e da concessão do parcelamento do
crédito tributário são distintos e cumulativos. O pedido
interrompe a prescrição, nos termos do art. 174, parágrafo
único, inciso IV, apagando os efeitos do tempo já ocorrido no
que concerne à prescrição.”
(...)
“Já a concessão do parcelamento suspende a exigibilidade do
crédito tributário, nos termos do art. 151, inciso VI, do Código
Tributário Nacional, e assim faz com que a partir de então não
tenha curso o prazo de prescrição. O inadimplemento de suas
obrigações, nos termos do parcelamento pelo devedor, restabelece
a exigibilidade do crédito tributário e passa a ter curso, a partir de
então, novo prazo de prescrição, de cinco anos. Somam-se os
efeitos do pedido, a interrupção, com da concessão, a suspensão
da prescrição.” (in “O parcelamento como causa de suspensão e
interrupção da prescrição no Código Tributário Nacional”. Revista

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2225815-20.2019.8.26.0000 - Leme - VOTO No 10749 4/5
Dialética de Direito Tributário 148, janeiro de 2008).
Nesta linha, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. TRIBUTÁRIO. PEDIDO DE
PARCELAMENTO. ART. 174, PARÁGRAFO ÚNICO, IV, DO
CTN. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. PRECEDENTES.
SÚMULA 168/STJ. 1. A prescrição interrompe-se por
qualquer ato, judicial ou extrajudicial, que constitua em mora
o devedor; como exemplo, o preenchimento de termo de
confissão de dívida para fins de parcelamento do débito que,
nos termos do art. 174, parágrafo único, do CTN, recomeça a
fluir por inteiro. 2. Precedentes: AgRg no Ag 1.222.567/RS, Rel.
Min. Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 12.3.2010; REsp
1.223.420/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
15.3.2011; REsp 1.210.340/RS, Rel. Min. Mauro Campbell
Marques, Segunda Turma, DJe 10.11.2010; AgRg no Ag
976.652/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe
14.9.2009; REsp 945.956/RS, Rel. Min. José Delgado, Primeira
Turma, DJ 19.12.2007. 3. Incidência da Súmula 168/STJ: 'não
cabem embargos de divergência, quando a jurisprudência do
Tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado'.
Agravo
regimental
improvido.”
(Agravo
Regimental
nos
Embargos de Divergência em Recurso Especial no 1037426, Rel.
Min. Humberto Martins) (negritei)
“TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. PARCELAMENTO. 1. Não
prospera o entendimento de que o pedido de parcelamento da
dívida tributária não interrompe a prescrição. 2. Certo o
convencimento no sentido de que o pedido de parcelamento
interrompe o prazo prescricional, que recomeça a ser contado
por inteiro da data em que há a rescisão do negócio jurídico
celebrado em questão por descumprimento da liquidação das
parcelas ajustadas no vencimento. 3. Recurso especial
conhecido e não-provido.” (Recurso Especial no 945956, Rel.
Min. José Delgado) (negritei)
Desta forma, considerando o pedido de parcelamento feito no ano
de 2001, aliado ao fato de que a execução fiscal foi ajuizada no
ano de 2003, dentro do prazo prescricional quinquenal, não há
como acolher a tese de prescrição do crédito tributário. (TJSP;
Agravo de Instrumento 2087564-22.2019.8.26.0000; Relator
(a): Marcos Pimentel Tamassia; Órgão Julgador: 1a Câmara
de Direito Público; Foro de Leme - SEF - Setor de Execuções
Fiscais; Data do Julgamento: 28/05/2019; Data de Registro:
30/05/2019).
Assim, haja vista que houve pedido de reparcelamento,
formulado em 2001, o que configura reconhecimento inequívoco da dívida e considerando
que a execução fiscal foi ajuizada em 2003, dentro do prazo prescricional, não há que se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2225815-20.2019.8.26.0000 - Leme - VOTO No 10749 5/5
falar em prescrição do crédito exequendo, de modo que a r. decisão deve ser mantida.
Confira-se, nesse sentido, o seguinte julgado desta c. Câmara:
Execução Fiscal Prescrição intercorrente Empresa que
aderiu por três vezes aos programas de parcelamento, todos
rompidos em razão de não pagamento Interrupção do
prazo prescricional, nos termos do artigo 174, inciso IV do
Código Tributário Nacional
Ausência de desídia da
exequente na retomada da execução fiscal
Prescrição
intercorrente não configurada Os juros aplicados à CDA
no 161225003 devem ser limitados à Taxa Selic Verba
honorária que deve incidir sobre o proveito econômico
obtido Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação
Cível 0001551-67.2000.8.26.0114; Relator (a): Aliende
Ribeiro; Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público; Foro
de Campinas - SEF - Setor de Execuções Fiscais; Data do
Julgamento: 04/11/2019; Data de Registro: 04/11/2019).
Para facultar eventual acesso às vias especial e extraordinária, considero prequestionada toda a matéria infraconstitucional e
constitucional, observando a remansosa orientação do Superior Tribunal de Justiça, no
sentido de que, na hipótese de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos
dispositivos legais, bastando que a questão colocada tenha sido decidida1.
Ante o exposto, voto pelo NÃO PROVIMENTO do recurso.
MARCOS PIMENTEL TAMASSIA

Relator
1 EDROMS 18205/SP, Ministro Felix Fischer, DJ. 08.05.2006, P. 240.